Tribunal: TJDFT
Processo: 0718749-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718749-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LINO DE CASTRO AGRAVADO: COLUMBIA GRAFICA E EDITORA LIMITADA - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Lino de Castro em face da decisão monocrática preferida por esta relatoria, que negou o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Nas razões dos embargos, alega omissão quanto aos itens ‘b’ e ‘e’ da inicial do agravo. Requer seja suprida a omissão apontada, nos termos requerido. O embargado apresentou manifestação ao recurso. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos de declaração. Conforme o relato, o embargante aponta que a decisão monocrática (ID 36340051) deixou de apreciar os itens ‘b’ e ‘e’ da inicial do agravo, pelo que requer pronunciamento sobre os referidos itens. Não obstante o arrazoado pelo embargante, sem razão. Os itens ‘b’ e ‘e’ da inicial do agravo apresentam os seguintes pedidos: b) concessão da tutela de urgência, inaudita altera parte, determinando a suspensão da desocupação determinada em ocasião da garantia oferecida pela agravada, e) a procedência, em definitivo, do pedido veiculado no agravo, com a reforma da decisão proferida pelo juízo de 1o grau, consolidando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determinando a suspensão da desocupação do imóvel sito na QE 40, Polo de Modas, Rua 15, Lote 25, Guará II/DF, determinada em sede de tutela de urgência até que seja julgada a demanda de origem. Na espécie, a decisão recorrida foi clara e suficiente ao expor as razões pelas quais indeferiu a liminar pretendida, ao analisar e concluir pela inexistência dos requisitos previstos no art. 955, parágrafo único e art. 1.019, I, ambos do CPC, para fins de concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. Confira-se o dispositivo da decisão impugnada: (...) Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Ao compulsar os autos, verifica-se que a agravada adquiriu o imóvel constituído pelo lote 25, Rua 15, Polo de Modas, SRIA Guará/DF, mediante leilão público realizado pela TERRACAP, conforme consta da escritura pública lavrada em 23.04.2021, perante o Cartório do 1o Ofício de Notas e Protesto de Brasília (ID 94946093), e registrada sob n. R-8-22.988, de 27.05.2021, Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 94948480, na origem). Consta da escritura pública de compra e venda em que a TERRACAP é a outorgante e agravada a outorgada, que o objeto da venda é constituído do lote e benfeitorias ali existentes, conforme cláusula primeira do documento de ID 94946093, dos autos de origem. Portanto, conclui-se que a agravada é a legítima proprietária do imóvel. Nos autos de origem, a concessão liminar de imissão na posse teve como exigência a prestação de caução fidejussória (art. 300, §1o, CPC), no valor de R$55.000,00, relativamente a cada uma das 19 unidades habitacionais edificadas no lote arrematado, totalizando R$1.045.000,00, conforme decisão de ID 117342591. A agravada ofertou o próprio imóvel objeto da lide como garantia real (ID 119584068), tendo sido deferido pelo Juiz que determinou a averbação na matrícula do imóvel. Portanto, constatado que o imóvel é de propriedade da agravada e não consta qualquer gravame em sua matrícula, conforme se depreende da certidão de ônus (ID 94948480, dos autos de origem), tem-se como idônea para garantir eventuais prejuízos à parte adversa. Vale registrar que o pedido do agravante foi de suspensão da decisão até o julgamento do recurso e de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Repiso, não foram demonstrados pelo agravante. A decisão, em análise perfunctória, esclareceu de modo suficiente, que o agravante não demonstrou simultaneamente a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que inviabiliza a concessão de tutela antecipada ou o efeito suspensivo. Em suma, ao constatar que o agravado comprovou a propriedade do imóvel objeto da lide e a ausência de óbice quanto à aceitação do próprio imóvel ofertado como garantia de eventuais prejuízos futuros da parte adversa impedem, a priori, a reforma da decisão proferida pelo Juiz a quo. Assim, não há que se falar em omissão a ser integrada. O mérito recursal será devidamente analisado por ocasião do julgamento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, por não existir vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator